Tribunal: TJES
Processo: 0011261-56.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011261-56.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON ANTONIO GOMES DA SILVA MENDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O crime descrito no artigo 306 do CTB é sabidamente de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça

2.
O depoimento dos policiais é dotado de fé pública e válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

PROCESSO Nº 0011261-56.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDERSON ANTONIO GOMES DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

ANDERSON ANTÔNIO GOMES DA SILVA MENDES
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que o
considerou como incurso nas sanções do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, condenando-o à pena de
6 meses de detenção e 10 dias-multa
, em regime de cumprimento inicial
aberto
.

O recorrente, em síntese, sustenta que as provas carreadas aos autos seriam insuficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal.

De acordo com a denúncia, no dia 15 de junho de 2021, o apelante conduzia o veículo de placa MRD-9420 pela Rua Emílio Ferreira da Silva, no bairro Andorinhas, Vitória/ES, com a sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, ocasião em que colidiu na traseira do veículo de placas ODT-5H33, pertencente a Eduardo dos Santos Mathias, que estava corretamente estacionado em local apropriado na via pública.

Consta na denúncia que policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, constataram que o réu estava com visíveis sinais de embriaguez, razão pela qual o convidaram a se submeter ao "exame do bafômetro",
tendo este registrado 1,15 mg/l, correspondente a 2,3 decigramas de álcool por litro de sangue,
quantidade esta superior ao estabelecido na legislação penal.

Ao contrário do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade da versão ministerial dos fatos, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas através do boletim unificado (folhas 21 e 23), do exame de alcoolemia (folha 14), além dos depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Para a caracterização do crime descrito no artigo 306 do CTB, sabidamente de
perigo abstrato
, basta que haja a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Aliás, praticada a conduta posteriormente à Lei n.º 12.760/2012,
quando o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento central do tipo penal
, admite-se que a conduta criminosa seja constatada por
sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora
, sendo que essa “verificação [...] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova” (artigo 306, §2º, do CTB).

Há nos autos, como mencionado, o exame de alcoolemia realizado pela Polícia Militar
, atendendo com suficiência aos critérios estabelecido pela Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.

Em juízo (arquivo de mídia à folha 100), o policial militar
Fábio Luiz Gave Cardoso
afirmou que foram acionados sobre uma ocorrência de trânsito e
quando chegaram ao local o acusado estava visivelmente embriagado.
Afirmou ainda que no local dos fatos, foi apurado que o apelante arranhou outros carros antes de colidir no veículo estacionado,
tendo o
apelante confessado que estava dirigindo
, inclusive soprando o "bafômetro".

No mesmo sentido, o policial militar
Augusto Carlos Dias
, também afirmou em juízo (mídia à folha 100), que o apelante estava no local
visivelmente embriagado,
confirmando que estava na condução do veículo automotor e que "
era homem de assumir as responsabilidades dele”.

Em seu depoimento em sede policial (folha 08), o apelante afirmou
que n
ão foi o responsável pelo acidente de trânsito
, mas que
apenas pegou o veículo para retirá-lo do local após o sinistro.

No entanto, embora tenha negado a responsabilidade pela colisão, acabou por

confessar

em depoimento

que
,
de fato,
d
irigiu
o veículo
de

placa MRD-9420
,

mesmo estando com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme pode se
r
constata
do
no teste de etilômetro que atestou resultado positivo
(folha 14).

Assim,
há prova suficiente para a condenação
, mesmo porque, ao contrário do que se defende,
o
depoimento dos policiais é dotado de fé pública e válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra
congruência com os demais elementos colhidos
tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ, AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

Diante do exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.